Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716303-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA AGRAVADO: XIMENES AUTO VIDROS COMERCIO DE PARABRISAS LTDA, BRUNO PAES XIMENES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA (ID 58314654) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 191395926, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0723510-65.2019.8.07.0001 movido pelo ora Agravante em face de XIMENES AUTO VIDROS COMERCIO DE PARABRISAS LTDA e BRUNO PAES XIMENES, determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, em razão da falta de êxito nas pesquisas por bens penhoráveis. No agravo de instrumento, o Agravante alega que: 1) diligenciou em satisfazer o crédito por meio das medidas executivas típicas, a saber, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, contudo, não obteve êxito; 2) existem outros meios capazes de possibilitar a constrição judicial, por exemplo, pesquisa e indisponibilidade de bens via CNIB, sistema SNIPER, busca de bens móveis, penhora de direitos e de créditos, expedição de certidão para fins de protesto, expedição de certidão premonitória, CENSEX, CNSeg. Requer a reforma da decisão de suspensão do processo. Sem preparo, pois teve gratuidade de justiça deferida na origem. Contrarrazões no ID 58521314. No Despacho ID 63803418, foi suscitada de ofício a preliminar de inovação recursal e supressão de instância. O Agravante se manifestou no ID 64190562. Aduz que “não houve qualquer supressão de instância. A decisão proferida pelo juízo a quo determinou a suspensão do processo, sem conceder à Agravante a oportunidade de se valer de outros mecanismos processuais disponíveis para garantir a efetiva satisfação do crédito exequendo. No entanto, não se está pleiteando, no âmbito deste agravo, a utilização direta dessas ferramentas. O que se busca é que o processo de primeira instância tenha seu regular prosseguimento, possibilitando a aplicação de outros mecanismos processuais que assegurem a execução da dívida”. É o relatório. A decisão agravada foi proferida após pedido do Agravante de pesquisa de bens pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD (ID 189538174 de origem), nada mencionando sobre pesquisas via sniper, CNIB, CNSeg e expedição de certidões para protesto e premonitória. A menção, apenas em agravo, de outras possibilidades de pesquisa de bens configura inovação recursal e supressão de instância. Não deve ser acolhida a explanação do Agravante de que não requereu tais diligências em recurso, mas apenas a reforma da decisão de suspensão processual, para que o feito prossiga com a realização de novas pesquisas. Isso porque o Juízo a quo determinou a suspensão do processo em caso de o Exequente não indicar outros bens penhoráveis, conforme decisão anterior à agravada (ID 187934462). Sabe-se que cabe ao Exequente buscar por bens penhoráveis ou pleitear a cooperação judicial para tal objetivo, não sendo cabível esperar que o magistrado, antes da suspensão do feito, adote iniciativas que são incumbência do credor. Logo, a análise em recurso sobre a possibilidade de outras diligências por buscas de bens deve ser precedida de pedido na origem e decisão do magistrado. O Tribunal não deve se pronunciar sobre o esgotamento ou não das pesquisas e/ou sobre a reiteração delas sem que haja prévia manifestação do Juízo a quo, pois implicaria em supressão de instância. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, por força do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2024 16:32:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador